Tribunal: TJDFT
Processo: 0727899-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR RÉU. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO.
1. É cabível a declinação de competência de ofício para o foro do domicílio do consumidor, quando se tratar de relação consumerista.
2. Declarado competente o juízo suscitante, da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião.